Tribunal: STF
Processo: RE 336306
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Aresto recorrido que limitou
os juros a 12% ao ano escudado em razões de base constitucional e infraconstitucional.
Prejudicado se torna o recurso extraordinário quando o fundamento infraconstitucional
não é impugnado no recurso especial, tornando-se, dessa forma, definitivo. Incidência
da Súmula 283.
Agravo regimental desprovido.